Tribunal: TJMT
Processo: 1018102-54.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos do Agravo Interno n. 1018102-54.2017.8.11.0041
RECORRENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: MUNICIPIO DE CUIABÁ
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado:
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR – AFASTADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – CONFUSÃO COM O PRÓPRIO MÉRITO – OMISSÃO DOS ENTES ESTATAIS EM DISPONIBILIZAR LEITO DE UTI – FALECIMENTO DA PACIENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO – DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – DANO MORAL DEVIDO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 1o-F DA LEI 9494/97 – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do julgador, que é o destinatário final da prova, de modo que a ausência de despacho saneador não gera a nulidade da sentença na forma intentada.
2. Conforme disciplina o art. 37, § 6o, da CF/88, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Entretanto, em se tratando de omissão, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva.
3. In casu, a conduta omissiva restou configurada porque tanto o Estado de Mato Grosso, quanto o Município de Cuiabá/MT, foram negligentes ao não providenciarem, com a urgência necessária, cumprimento à orientação médica para internação da paciente em leito de UTI, conduta esta apta a desencadear o evento danoso (falecimento), em decorrência da retirada de chances de sobrevivência.
4. Os danos morais fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) devem ser mantidos, uma vez que se mostram razoáveis e adequados para compensar o sofrimento causado à apelada, além de desestimular a repetição da conduta por parte dos entes apelantes.
5. Denota-se que o magistrado sentenciante observou o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, referente à atualização monetária e juros de mora.
6. Conforme entendimento desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública é vedado independente do ente estatal contra a qual esteja litigando, tendo em vista as inovações promovidas pela Emenda Constitucional no 80/2014.” (TJMT, ApCiv n. 1018102-54.2017.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Juiz Convocado ALEXANDRE ELIAS FILHO, Julgado em 24/08/2021)
Como causa de pedir recursal sustenta a violação ao artigo 134, § 2o e 4o, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (id. 117153977) e isento de preparo.
Contrarrazões pelo Município de Cuiabá em id. 117463982.
Sem contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso (id. 123130957).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC
No caso, a controvérsia deste recurso extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
Com efeito, o Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Ademais, o fundamento das Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, foram considerados para reconhecimento da repercussão geral.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça